Tribunal: TJDFT
Processo: 0751489-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751489-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MF CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CELSO CARLOS DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF na ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, a qual indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem à satisfação do débito, localizados nas dependências da empresa ré (ID. 254454122 dos autos de origem). Segue trecho da decisão agravada: O exequente requereu a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem à satisfação do débito, localizados nas dependências da empresa ré, sem sequer precisá-los. Ademais, ao que tudo indica, referem-se àqueles necessários ao exercício da atividade empresarial, sem os quais esta restaria prejudicada. Não bastasse isso, a experiência deste Juízo tem demonstrado a inutilidade da medida postulada, pois a penhora, quando aperfeiçoada, recai sobre bens com baixo valor comercial, com possível exiguidade da quantia passível de ser recebido pela alienação dos aludidos objetos, a qual, muitas vezes, sequer resta frutífera, ante a ausência de interessados. Ora, não se pode arredar que o Código de Processo Civil traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. É o que ocorre nos autos, eis que a diligência requerida já de antemão se afigura sem probabilidade de êxito. Ante o exposto, indefiro o pedido do exequente nesse tocante. Noutro giro, para fins de análise e deferimento do pedido de penhora no rosto dos autos n. 0712364-90.2025.8.07.0009, necessário que o exequente comprove a existência, ou ao menos a possibilidade de existir, do direito de crédito atribuído à executada. Deverá, ainda, informar o estágio atual do processo. Para tanto, concedo prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do pedido e retorno dos autos ao arquivo intermediário. Na ocasião, venha, ainda, planilha atualizada do débito. (ID. 254454122 dos autos de origem) Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão combatida carece de fundamentação legal, porquanto não visava à constrição imediata de bens indispensáveis ao exercício da atividade laboral, mas apenas à verificação, por oficial de justiça, da existência de patrimônio apto a garantir, ainda que parcialmente, a satisfação do crédito. Ressalta que há indícios de capacidade econômica do executado, como a propriedade de imóvel com piscina e cascata, circunstância que afasta a alegação de mínimo existencial. Aduz que eventual alegação de impenhorabilidade deveria ser oportunizada em contraditório, incumbindo ao devedor comprovar a indispensabilidade do bem. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte que flexibilizam a regra do art. 833 do CPC, admitindo a penhora quando não demonstrada a essencialidade do bem à atividade profissional. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada; a cassação da decisão interlocutória proferida nos autos originários; bem como a expedição de mandado para que oficial de justiça proceda à diligência no endereço do executado, com vistas à constatação e à constrição dos bens que se mostrem aptos a garantir, total ou parcialmente, a satisfação do crédito exequendo, assegurando-se aos agravados o exercício do contraditório para eventual demonstração da impenhorabilidade. Preparo regular (ID. 78697902). É o relato do necessário. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da parte agravante, a antecipação da tutela recursal. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora e nem a probabilidade do direito, confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE BENS DOMICILIARES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE BENS PENHORÁVEIS. IMPENHORABILIDADE DOMICILIAR. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis na residência do devedor. Sustenta o agravante que a medida é necessária para garantir a efetividade da execução, a qual busca a satisfação de débito no valor de R$ 873.304,47, mesmo diante da ausência de indícios concretos de existência de bens penhoráveis no domicílio do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, ausentes elementos que indiquem a presença de bens de valor na residência do devedor, é juridicamente admissível autorizar a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens domiciliares, à luz do princípio da efetividade da execução e das exceções legais à impenhorabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela provisória recursal, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, o que não se verifica nos autos. 4. A medida pleiteada revela-se irreversível, pois a diligência de penhora “porta adentro” tem caráter exauriente e invasivo, devendo ser precedida de indícios suficientes da existência de bens penhoráveis. 5. O art. 833, II, do CPC estabelece a regra da impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência do devedor, salvo quando se tratarem de itens de elevado valor ou que extrapolem o padrão médio de vida, o que não foi demonstrado no caso. 6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT exige a presença de elementos objetivos que indiquem a existência de bens penhoráveis para autorizar medida excepcional como a busca e apreensão em domicílio, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. 7. A existência de penhora no rosto dos autos da ação previdenciária já determinada configura medida constritiva adequada, revelando-se suficiente para salvaguardar o interesse do credor no atual estágio da execução. 8. A ausência de qualquer elemento nos autos que aponte para a existência de bens de elevado valor na residência do devedor torna a diligência pretendida inócua, desnecessária e desproporcional, em afronta ao princípio da menor onerosidade. 9. A tentativa de ampliação das medidas executivas sem suporte probatório mínimo configura mero inconformismo com o andamento da execução, não sendo apta a justificar a mitigação das garantias processuais do executado. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A penhora de bens móveis no interior da residência do devedor exige a demonstração prévia de indícios concretos de que tais bens são de elevado valor ou não se destinam ao uso comum da entidade familiar. 2. A inexistência desses indícios inviabiliza a expedição de mandado de penhora domiciliar, sob pena de violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio e da menor onerosidade da execução. 3. A existência de medida constritiva já em curso afasta a urgência e a necessidade de adoção de medidas invasivas sem suporte fático mínimo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 370, parágrafo único, 805, 833, II, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2038208, AI 0718743-74.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 26.08.2025, DJe 05.09.2025. (Acórdão 2058305, 0725934-73.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. ENDEREÇOS JÁ DILIGENCIADOS. REITERAÇÃO DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova diligência para localização de veículo anteriormente penhorado, no cumprimento de sentença oriundo de ação monitória. 2. A decisão agravada considerou desconstituída a penhora e apontou ausência de comprovação da fonte dos novos endereços indicados pela parte exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que indeferiu a realização de nova diligência para localização de bem penhorado, diante da ausência de justificativa plausível e da ineficácia das diligências anteriores. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão agravada está fundamentada na ausência de elementos mínimos que justifiquem nova diligência, considerando que os endereços indicados já haviam sido objeto de diligência infrutífera. 5. Os endereços indicados pela parte recorrente foram diligenciados anteriormente, tendo resultado em “mudou-se” e “desconhecido”, respectivamente. 6. A parte executada é representada por curadoria especial, em razão de citação por edital e paradeiro desconhecido, o que inviabiliza colaboração para localização do bem. 7. A exigência de comprovação da fonte dos endereços atua em conformidade com o princípio da cooperação processual, evitando atos inúteis e garantindo racionalidade à execução. 8. Jurisprudência do TJDFT reforça que o Poder Judiciário não está obrigado a realizar diligências reiteradas sem justificativa, cabendo ao credor utilizar mecanismos extrajudiciais para localização de bens. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2049387, 0715953-20.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS DOMICILIARES. ART. 833, II, DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE EFETIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu expedição de mandado de penhora de bens móveis no domicílio do executado.2. O processo de execução tramita desde 2010, com diversas buscas infrutíferas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD, sem localização de patrimônio penhorável. 3. Pedido formulado de forma genérica, sem indicação de bens específicos e sem indícios de existência de bens de elevado valor ou que excedam as necessidades comuns de um padrão médio de vida.II. Questão em discussão4. Definir se, à luz do art. 833, II, do CPC, é possível a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência do devedor, sem prova prévia da existência de bens penhoráveis de alto valor. III. Razões de decidir5. Os bens móveis que guarnecem a residência do devedor são, como regra, impenhoráveis (art. 833, II, CPC), ressalvados os de valor elevado ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao padrão médio de vida.6. A jurisprudência deste Tribunal estabelece que a diligência de penhora domiciliar é excepcional e somente admissível após o esgotamento de todas as medidas ordinárias e quando houver elementos concretos que indiquem a efetividade da medida.7. No caso concreto, não há demonstração de alteração patrimonial nem indícios mínimos de que a diligência resultará na satisfação do crédito. A simples dificuldade em localizar bens do devedor não autoriza a mitigação da impenhorabilidade legal.8. Indeferimento mantido em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da eficiência processual e da menor onerosidade. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese: A expedição de mandado de penhora de bens móveis em residência do devedor, medida de natureza excepcional, exige comprovação de que os bens possuem valor elevado ou excedem as necessidades comuns correspondentes ao padrão médio de vida; a mera dificuldade na localização de patrimônio não autoriza a flexibilização da impenhorabilidade prevista no art. 833, II, do CPC. 2024, publicado no DJe: 31/03/2024. (Acórdão 2044943, 0721795-78.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 06/10/2025.) Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. P. I. Brasília, 27 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital